Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738335-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSIAS FELIPE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a devolução do mandado de intimação sem cumprimento (ID 20473261), no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator